Tribunal: TJSP
Processo: 2119593-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade. Pretenso afastamento dos juros alegadamente calculados com arrimo na Lei Estadual n. 13.918/09. Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade.
1. Crédito tributário. Multa por infração à legislação do ICMS. Juros de mora. Lei Estadual no 13.918/09. Norma que alterou a redação do artigo 96, da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade. Pretenso afastamento dos juros alegadamente calculados com arrimo na Lei Estadual n. 13.918/09. Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade.
1. Crédito tributário. Multa por infração à legislação do ICMS. Juros de mora. Lei Estadual no 13.918/09. Norma que alterou a redação do artigo 96, da Lei Estadual no 6.784/89, passando a prever a aplicação de juros de mora no percentual de 0,13% ao dia. Comando declarado inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Juros que devem ser aplicados com esteio apenas e tão somente na taxa SELIC.
Superveniente edição da Lei Estadual n.o 16.497/2017, que determina a aplicação da taxa de juros conforme jurisprudência do TJ/SP (SELIC).
2. Crédito tributário objeto da ação de execução fiscal constituído em momento no qual já vigorava a Lei Estadual no 16.497/2017, não se vislumbrando, assim, o cômputo de juros ao arrepio da Carta Magna.
3. Decisão mantida. Recurso não provido.